Tribunal: TJBA
Processo: 8052906-73.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052906-73.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: EMERSON DE CARVALHO BARBOSA

Advogado(s)
:
SABINO GONCALVES DE LIMA NETO, IGGOR BACELAR ANDRADE PEDREIRA, THIAGO BARRETO PAES LOMES

AGRAVADO: TEMPER-SOL INDUSTRIA E COMERCIO DE AQUECEDORES LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA.

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA DOCUMENTALMENTE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. REDUÇÃO DAS CUSTAS INICIAIS EM
7
0% (
SETENTA
POR CENTO).
CONCEDIDO O DIREITO

AO
PA
RCELAMENTO EM 05 PARCELAS IGUAIS.
ART. 98, § 6º DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8052906-73.2024.8.05.0000
, tendo como
Agravante
EMERSON DE CARVALHO BARBOSA
e Agravado

TEMPER-SOL INDUSTRIA E COMERCIO DE AQUECEDORES LTDA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso, reduzindo o valor das custas iniciais em
7
0% (
setenta
por cento)
e
concedendo o direito ao parcelamento
da referida verba
em
05
(
cinco
) parcelas iguais
, nos termos do art. 98, § 6º do CPC/2015
.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.